Tribunal: TJBA
Processo: 8055069-60.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055069-60.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: P.H.C.M. e outros

Advogado(s)
:
CLEUDES CERQUEIRA DE FREITAS JUNIOR, INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS, ALEX TAMBONE, DAVID MUNIZ SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LIMINAR DEFERIDA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA POR ESPECIALISTA QUE CONHECE A SITUAÇÃO CLÍNICA DE SEU PACIENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. RISCO À SAÚDE DO MENOR. AFRONTA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO DE ACORDO COM A LEI Nº 12.764/2012 QUE INSTITUIU A POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO CONFORME LEI Nº 14.454/2022. ACOLHIMENTO DO PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. RECURSO A QUE SE NEGA PROIVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento de nº
8055069-60.2023.8.05.0000
, em que são Agravante e Agravado, respectivamente,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e
P.H.C.M
, representado por seu genitor, PABLO BATISTA MOTA.

Acordam os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das sessões do TJ/Ba, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA